Tribunal: TJES
Processo: 5023632-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023632-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NIVIA DOS SANTOS BARCELOS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

(1). DA LIDE.
ALEGA A AUTORA QUE APÓS NOTAR QUE VEM RECEBENDO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM UM VALOR MUITO INFERIOR AO DE COSTUME PROCUROU O INSS E TOMOU CIÊNCIA QUE ALÉM DAQUELES EMPRÉSTIMOS DE FATO REALIZADOS PELA AUTORA, ESTÃO SENDO DESCONTADOS MENSALMENTE VALORES REFERENTES A 04 EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELA RÉ SEM SOLICITAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORA, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA O CANCELAMENTO DOS QUATRO EMPRÉSTIMOS NÃO SOLICITADOS E O FIM DOS DESCONTOS, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A PARTE REQUERIDA QUE TOMOU CONHECIMENTO DO PROBLEMA TRAZIDO AOS AUTOS SOMENTE COM O AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO, NÃO TENDO A PARTE AUTORA PROCURADO OS INÚMEROS CANAIS ADMINISTRATIVOS PARA EVITAR A DEMANDA JUDICIAL E O CONSEQUENTE ABARROTAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO JUDICIÁRIO.

ADUZ QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTE É REGULAR E LEGAL. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimos consignados (nº 624471440 / 632909772 / 0009305760220210524 / 00029459633320210524), impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 5.119,08 (cinco mil, cento e dezenove reais e oito centavos), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento. A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ R$ 7.026,21 (sete mil e vinte e seis reais e vinte e um centavos) , dos valores devido à autora. ”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA, DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA RECORRIDA, POR SER DE DIREITO E ACRISOLADA JUSTIÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DOBRO E MORAIS, OU NA HIPÓTESE DE ENTENDIMENTO DIVERSO, REQUER-SE A REDUÇÃO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS E QUE A DEVOLUÇÃO OCORRA DE FORMA SIMPLES.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE A SENTENÇA DE PISO SEJA MANTIDA E QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO DO RECURSO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA/CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELAS PARTES O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, EM RAZÃO DOS SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. CONSULTANDO OS AUTOS VERIFICO QUE O RECORRENTE ANEXOU CÓPIAS DOS SUPOSTOS CONTRATOS DE Nº 624471440 E 632909772 QUE TERIAM SIDO ASSINADOS PELA RECORRIDA. OCORRE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIAS DOS DEMAIS CONTRATOS (Nº 0009305760220210524 E 00029459633320210524), ALEGANDO APENAS A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. EMBORA A RÉ TENHA JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, ISSO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA PROVAR A LEGITIMIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS, ESPECIALMENTE QUANDO OS SUPOSTOS CONTRATOS SÃO REALIZADOS DE FORMA DIGITAL, OU SEJA, GERALMENTE MEIOS USADOS PARA FRAUDAR. COM EFEITO, NÃO SE PODE APURAR QUE A RECORRENTE EFETIVAMENTE CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS IMPUGNADOS E ACEITADO, SEM VÍCIOS, A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DOS RESPECTIVOS VALORES E A RENEGOCIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DE Nº 632909772. VISTO TAMBÉM QUE O ESPAÇO DE TEMPO ENTRE A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO A OUTRO É DE CURTO TEMPO. POR CONSEGUINTE, A AUTORA FOI ENVOLVIDA EM UMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA, RESTANDO SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO, O DANO SOFRIDO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RÉU. POR OUTRO LADO, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADUZ QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA RECORRIDA E QUE ESTA SE BENEFICIOU DOS CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS. AO REVÉS DO ALEGADO PELO REQUERIDO, O QUE SE OBSERVA NOS AUTOS É QUE A AUTORA NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, INSTA DESTACAR A NOTÓRIA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RECORRENTE, LOGO, CABE AO MESMO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ORIUNDOS DE SEU MAU FUNCIONAMENTO, POIS O INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ASSINADO PELA AUTORA E COM “SELFIES” DA MESMA, NÃO É ELEMENTO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO É EXISTENTE. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA.

TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO CONTRAIU OS EMPRÉSTIMOS JUNTO AO RECORRENTE.
EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
CONTEÚDO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE
. ATO CONTÍNUO, RESTANDO INCONTESTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DA CONSUMIDORA (APOSENTADORIA). NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, NÃO SE MONSTRANDO O VALOR NEM EXCESSIVO E NEM IRRISÓRIO, NÃO CABE QUALQUER REPARO NESTE SENTIDO, DE MODO QUE MANTENHO NO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(8).
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS JÁ ANTECIPADAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTE FIXADO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)